Tribunal: TJSP
Processo: 2219974-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma das decisões que apreciaram os pedidos de obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer no mesmo incidente. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, sobreveio a informação do Juízo de que o processo foi extinto, nos termos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de reforma das decisões que apreciaram os pedidos de obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer no mesmo incidente. RECURSO PREJUDICADO: Após a interposição do agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, sobreveio a informação do Juízo de que o processo foi extinto, nos termos do art. 924, II CPC. Perda superveniente do objeto do agravo.

RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26281
Registro: 2020.0000082544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219974-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BAR E
LANCHES APOCALIPSE LTDA. - ME, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219974-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26281
2
VOTO No 26281
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219974-44.2019.8.26.0000 SÃO
PAULO
AGRAVANTE: BAR E LANCHES APOCALIPSE LTDA. ME.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pretensão de reforma das decisões que apreciaram os pedidos de
obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer no
mesmo
incidente.
RECURSO
PREJUDICADO:
Após
a
interposição do agravo de instrumento, sem pedido de efeito
suspensivo, sobreveio a informação do Juízo de que o processo foi
extinto, nos termos do art. 924, II CPC. Perda superveniente do
objeto do agravo.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões de fls. 113 e 131/132 do processo no 0005911-23.2019.8.26.0100,
relativo à fase de cumprimento de sentença proferida na ação revisional no
1052412-52.2018.8.26.0100 movida por Bar e Lanches Apocalipse Ltda.
ME. e outro contra Banco Bradesco S/A., que apreciou as questões deduzidas
nos autos relativas à obrigação de fazer e à obrigação de pagar quantia certa.
Em suas razões recursais, a exequente agravante sustenta, em
síntese, a necessidade de reforma das decisões agravadas para condenar a
instituição financeira agravada em litigância de má-fé e ato atentatório á
dignidade da justiça, bem como, à devolução em dobro da quantia cobrada
indevidamente, multa diária de R$500,00 desde 26.9.2018, além de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219974-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26281
3
morais no montante de R$200.000,00. Pleiteia a reforma das decisões.
Não foi requerida a concessão de efeito suspensivo ou
antecipação da tutela recursal.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 173/186).
O Juízo a quo prestou informações, noticiando a extinção do
processo, nos termos do art. 924, II do CPC. Informa, ainda, que após a
prolação de sentença foi apresentada impugnação e embargos de declaração
pelo banco executado (fls. 169/171).
O agravo de instrumento foi distribuído por prevenção à
apelação no 1052412-52.2018.8.26.0100.
É o relatório.
O julgamento do agravo de instrumento está prejudicado.
Após a interposição do agravo, sobreveio a informação do
Juízo de que o processo na fase executiva foi julgado extinto, nos termos do
artigo 924, inciso II do CPC, diante do depósito judicial efetuado pelo
executado, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Assim, diante da extinção do processo executivo, em razão do
reconhecimento da satisfação da obrigação, houve perda superveniente do
objeto do agravo de instrumento.
Se a agravante se considera prejudicada em algo, o recurso
cabível agora é o de apelação, que tem efeito devolutivo.
As questões não podem mais ser decididas pelo presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219974-44.2019.8.26.0000 -Voto no 26281
4
agravo, em razão da superveniente sentença.
Por tais razões, fica prejudicado o exame do mérito recursal.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de
instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR